Tribunal: TJMT
Processo: 1002324-69.2019.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002324-69.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX GOMES DA SILVA - CPF: 009.252.291-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUELLEN MARIA DE MOURA SANTOS - CPF: 910.757.691-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), B. M. G. (APELADO), SUELLEN MARIA DE MOURA SANTOS - CPF: 910.757.691-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE ALIMENTOS – IRRESIGNAÇÃO TÃO SOMENTE QUANTO AO PLANO DE SAÚDE - AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO –
MUDANÇA NA SITUAÇÃO DAS PARTES – ARTIGO 1.699 DO CC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

Inteligência do art. 1699 do CC.

O simples argumento de que o genitor não possui condições financeiras para arcar com o valor estabelecido não é capaz de afastar a obrigação anteriormente imposta, qual seja, o custeio do plano de saúde do menor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002324-69.2019.8.11.0010

APELANTE:

ALEX GOMES DA SILVA

APELADO:

B.M.G., menor, representado por SUELLEN MARIA DE MOURA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEX GOMES DA SILVA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Wanderlei José dos Reis,
lançada nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada em face de
B.M.G., menor, representado por SUELLEN MARIA DE MOURA SANTOS
, que, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para minorar os alimentos devidos pela parte autora à parte requerida para o patamar de 46,08% do salário mínimo, que deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, diretamente à parte demandada ou por meio de depósito bancário, além do pagamento da metade das despesas médicas, farmacêuticas e odontológicas não arcadas pela rede pública, bem como a manutenção do plano de saúde em favor do menor. Sem condenação em custas e condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta
“houve a comprovação de alteração na capacidade do genitor motivo pelo qual não possui salário fixo, recebendo apenas quando trabalha, possui filho recém-nascido, e ainda é responsável pela sua esposa dependente que está desempregada, possuindo gastos mensais fixos: água, luz, telefone entre outros”
(sic).

Destaca que
“somente é possível manter o plano de saúde em favor do filho enquanto estiver trabalhando na atual empresa, ou seja o apelante é beneficiário do plano de saúde em decorrência do atual contrato de trabalho, qual seja na empresa MARTELLI TRANSPORTES”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença “
tão somente para constar que o alimentante arcará com o plano de saúde em favor do menor somente enquanto estiver empregado.”
(Id 181902684)

Contrarrazões ofertadas no Id 181902687, onde a representante do menor aduz que
“não merece prosperar os argumentos expostos pelo apelante para reformar a r. sentença, isto porque os alimentos já foram reduzidos de 50% (cinquenta por cento) para o quantum de 46,08% (quarenta e seis vírgula zero oito por cento) do salário mínimo”
(sic).

Defende que
“o apelante não trouxe nenhum elemento fático probatório apto a modificar a sentença prolatada pelo juízo de piso”
, razão pela qual pede pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pelo desprovimento do recurso. (Id
162669188)

Dispensado o recolhimento do preparo, conforme certificado no Id 182228679.

É o relatório
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A irresignação se limita quanto ao capítulo da sentença que manteve sob a responsabilidade do genitor o custeio plano de saúde do menor B.M.G. (DN 09/07/2007)

Pois bem. A
solução do caso passa, necessariamente, pela leitura e interpretação do artigo
1.699
, do
Código Civil
, assim redigido:

"Art. 1.699. Se, fixados os
alimentos
, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo."

Para sustentar seu pedido, narrou o autor-apelante, em breve síntese,
não possuir condições financeiras em arcar com o
pagamento do plano de saúde anteriormente acordado.

Conforme previsão contida no artigo
1.699
, do
Código Civil
, se, fixados os
alimentos
, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Extrai-se, pois, da leitura do mencionado dispositivo legal, que a revisão do valor fixado a título de
alimentos
, seja para reduzi-los, seja para majorá-los, está condicionada à comprovação da modificação da situação de qualquer das partes, observando-se, sempre, invariavelmente, o trinômio: necessidade\possibilidade\proporcionalidade.

E da análise dos autos, e mencionado na sentença, d
urante a instrução processual ficou demonstrado que o requerente, aqui apelante, não comprovou satisfatoriamente que houve decréscimo nas suas condições financeiras.

Como dito, a redução do pensionamento demanda prova inequívoca da alteração da possibilidade do alimentante e/ou necessidade do alimentando. Dessa forma, infere-se que as razões recursais expostas são desprovidas de fundamentação convincente, eis que o apelante, no momento, pode arcar com a pensão alimentícia fixada, sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento, vez que o estipulado se revela razoável.

É bem verdade que, no que concerne às necessidades do filho, há que se considerar que se trata de um adolescente com 16 (dezesseis) anos de idade, sendo presumida as suas necessidades básicas (alimentação, roupas, escola, lazer, etc.) para que tenha garantido um crescimento saudável e digno, com acesso à educação, cultura e lazer.

Logo, a situação, tal como posta nos autos, não se presta para configurar a hipótese descrita pelo artigo
1.699
, do
Código Civil
.

Ademais, sobrevindo qualquer mudança nas necessidades do alimentando, bem como nas condições do alimentante, o valor da verba alimentar poderá ser alterado, uma vez que a estipulação de alimentos traz ínsita a cláusula
rebus sic stantibus.

Portanto, diante de tal realidade, e não havendo nos autos prova contundente acerca da diminuição das possiblidades do alimentante, tem-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, conforme previsão do artigo
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
, sendo a
manutenção da sentença
, assim, medida imperativa.

Nessa mesma linha, é o entendimento desta Câmara de Direito Privado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – PENSÃO PARA MENOR DE IDADE –
PEDIDO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADA – VALOR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE PELO JUÍZO A QUO – APLICAÇÃO DO ART. 1. 694, § 1º, DO CC/02
– CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina que sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável. Para que se modifique para menos a quantia paga, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita. Caso o alimentante não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado”
(TJ-MT 10006147720208110010 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO. A ausência de prova robusta da incapacidade financeira do genitor impõe a manutenção da quantia arbitrada na sentença para os alimentos”
(TJ-MT - AC: 10029463520218110025, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
por ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023